Tribunal: TJDFT
Processo: 0720145-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0720145-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLAR DOS EUCALIPTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS - EIRELI REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIO CARLOS MONTEIRO AGRAVADO: MARCOS AFONSO MIRANDA MARQUES D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por SOLAR DOS EUCALIPTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LATICÍNIOS – EIRELI contra decisões proferidas nos autos do cumprimento de sentença no 0081327-80.2009.8.07.0001, atinentes ao deferimento de expedição de mandado de entrega de bens penhorados e de penhora de outros tantos bens quanto bastem para satisfazer a obrigação, a serem localizados no endereço da executada, passando o encargo de depositário a ser exercido pelo credor, além de fixação de multa no percentual de 20% sobre o valor atualizado do débito por não ter a devedora informado onde se encontram os bens já penhorados na demanda, dos quais era depositária (Id 93075231 e 94999738 - origem). Narra já ter havido anterior penhora de bens, com deferimento, por decisão de 03/01/2021, de alienação por iniciativa particular ao exequente-agravante, no prazo máximo de 90 dias, mediante proposta apresentada previamente nos autos em preço não inferior a 80% do valor da avaliação. Expõe que, em 03/03/2021, o credor compareceu pessoalmente à sede da executada, sem qualquer mandado judicial de verificação ou remoção, o que motivou a não permissão de acesso ao local. Destaca inexistir qualquer indício de dilapidação do patrimônio, sendo descabida e abusiva a aplicação da multa de 20%. Assevera que a constituição do credor como fiel depositário, inclusive quanto a novos bens a serem penhorados, inviabilizará, de forma irreversível, o exercício de suas atividades empresariais, as quais já estão afetadas em razão da pandemia, de forma que a remoção de maquinários acarretará prejuízo e extinção da empresa, gerando desempregos. Argumenta que são impenhoráveis (art. 833, V, CPC) os maquinários industriais indispensáveis à continuidade de atividade empresarial, voltada à produção e comercialização de leite e derivados, tornando nula a determinação de prévia remoção e penhora de novos maquinários, especialmente por se tratar de empresa de pequeno porte (EIRELI). Colaciona jurisprudência favorável a sua tese, incluindo julgado entre as mesmas partes no sentido da impossibilidade de penhora de maquinário industrial. Requer a concessão de efeito suspensivo a fim de sobrestar os efeitos das decisões recorridas ou, subsidiariamente, para determinar a abstenção de penhora de bens que se tratem de maquinário industrial até o julgamento do mérito. No mérito, requer sejam tornadas nulas ou reformadas as decisões recorridas mediante confirmação da impenhorabilidade de maquinário industrial e exclusão da multa de 20% aplicada pelo Juízo de origem. Preparo recolhido (Id 26746007). É o relatório do necessário. DECIDO. Imprimindo apreciação sumária, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Da análise dos autos originários, observa-se que após a penhora de maquinários industriais (Id 37838290 – origem), houve limitação da constrição a uma unidade de cada equipamento pela decisão de Id 37838360 (origem), a qual, contudo, foi posteriormente reformada no âmbito do AGI 0702374-83.2017.8.07.0000, provido para vedar a constrição sobre os bens essenciais ao exercício da atividade empresarial, bem como sua remoção (Id 37838563 – origem), restando preclusa (Id 37838563, p.14 - origem). Dessa forma, tendo em vista que o mandado de remoção, em princípio, se refere a bens cuja contrição e remoção já foi afastada e obstada na demanda, vislumbra-se razoável conceder o efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar os efeitos das decisões ora impugnadas, até o julgamento do mérito, sob pena de risco ao resultado útil do próprio recurso, além de realização de medidas desnecessárias que podem ser tornadas nulas. Logo, mais prudente se mostrar aguardar o julgamento deste recurso a fim de averiguar, no mérito e em caráter exauriente, acerca da manutenção ou não das decisões ora recorridas, especialmente no que toca à impenhorabilidade dos maquinários, ordem de remoção, multa fixada e alcance da nova ordem de penhora de outros bens da devedora. ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos das decisões recorridas até o julgamento de mérito do presente agravo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de junho de 2021. ANA CANTARINO Relatora